Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-98.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008340-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGADO), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO COM RESSALVAS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA READEQUAR AS PREMISSAS – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO SANADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese, ao reexaminar os autos, de fato, os Embargos opostos pelo Banco não foi julgado, fato que justifica o acolhimento dos Aclaratórios, neste ponto, a fim de sanar a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
BANCO SAFRA S/A
com objetivo de sanar vícios no acórdão constante de ID. 136439665.

O Banco alega ocorrência de omissão, pois houve o julgamento dos Embargos opostos pela Recuperanda Tequendama Agropecuária Ltda.; contudo, deixou de analisar os Aclaratórios opostos por ele no ID. 132783192.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanado o vício apontado e, via de consequência, julgue os Aclaratórios de ID. 132783192.

Contrarrazões lançada ao ID. 139964167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
BANCO SAFRA S/A
com objetivo de sanar vícios no acórdão de ID. 132783192.

Exsurge dos autos que o Embargante
BANCO SAFRA S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n.º 0002996-52.2018.8.11.0100, ajuizada pela pessoa jurídica denominada
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA.
e
Outros
, homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, com ressalvas.

Em suas razões recursais, o Embargante se insurgiu em face de algumas premissas constantes do Plano de Recuperação Judicial, notadamente quanto ao tratamento desigual entre os credores de mesma classe e, também, em relação à supressão de garantias sem expressa autorização do credor.

Manifestou inconformismos em virtude do valor de deságio de 60% (sessenta por cento), bem como o marco inicial do período de fiscalização.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso para que fosse declarada a nulidade do Plano de Recuperação Judicial, determinando às Recuperandas a apresentação de novo Plano sem os vícios apontados ou, então, declarar nulas as premissas 4, 5, 6 e 9.

O recurso foi parcialmente provido, por unanimidade, para declarar: a) a invalidade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, dada a expressa discordância do Banco Embargante; b) nulidade da premissa 09 que autoriza a alienação de bens imóveis sem autorização expressa do titular da garantia. Mantidos os demais termos da decisão agravada.

Inconformada, a Recuperanda
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI, AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA. e APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A
opôs Recurso de Embargos de Declaração (ID. 131864190), que foi rejeitado por unanimidade (
ID. 136439665
).

Irresignado, o Banco opôs este Recurso de Embargos de Declaração apontando omissão em relação ao julgamento dos Aclaratórios opostos em face do acórdão proferido no Instrumental.

É cediço que os Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material na sentença ou acórdão.

Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que, de fato, o Recurso de Embargos oposto pelo Banco não foi analisado, razão pela qual passo a julgá-lo.

Em suas razões, o Banco Embargante afirma que o acórdão que proveu parcialmente o Instrumental contém vícios.

Assegura que o Plano de Recuperação Judicial homologado não discriminou de forma pormenorizada os meios para obtenção da recuperação. Apontou, também, que a matéria quanto à desigualdade no tratamento de credores de mesma classe não foi analisada no julgamento do Instrumental.

Com essas considerações, pleiteia o acolhimento dos Aclaratórios para anular o Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Ainda aproveita para prequestionar a matéria.

Com efeito, inobstante os judiciosos argumentos suscitados pelo Banco Embargante, não vislumbro qualquer omissão no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

No que tange à figura de subclasse de credor Fornecedor Estratégico e o suposto tratamento de forma desigual a credores de mesma classe, tenho que não há qualquer dispositivo legal que proíba a previsão de subclasses de credores.

Consignei no acórdão embargado que, desde que haja interesses homogêneos entre os credores, e que a subdivisão não represente manobra para direcionamento da Assembleia ou para prejudicar os demais interessados no recebimento do crédito, é possível a divisão em subclasses, como ocorreu na hipótese dos autos, em que foi criada a categoria dos credores fornecedores.

Importante esclarecer, ainda, que as decisões da Assembleia sobre o conteúdo do Plano é soberana.

Citei no acórdão, inclusive, que todas as condições e benefícios previstos para a classe destacada, foram aceitos e aprovados pela maioria dos credores participantes da Assembleia, razão porque sua criação é válida, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir na temática, já que não houve qualquer afronta ao ordenamento jurídico, tampouco abusividade da cláusula.

Em que pese às alegações do Banco no sentido de que não há discriminação de forma pormenorizada os meios para obtenção da recuperação, fato é que não cabe ao Judiciário interferir nas especificidades econômicas do Plano, porquanto incumbe tão somente o controle de legalidade.

Assim, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e deixa evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente enfrentada.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto,
Acolho os Embargos de Declaração
para sanar a omissão, conforme os fundamentos acima expostos, sem, todavia, dar-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022